Tribunal: TJDFT
Processo: 0731849-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PROFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INSTÂNCIA AD QUEM.
1. Na nova sistemática recursal, o juízo de admissibilidade é realizado apenas pela instância ad quem, destinatária do apelo, impondo-se a subida do recurso de apelação interposto pela autora/agravante, para que seja apreciado o seu conhecimento.
2. Agravo de instrumento parcialmente provido.